Tribunal: TJSP
Processo: 1014570-15.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Procuradores Municipais de Taubaté. Teto Constitucional.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Erro material inexistente. Citado Município de Borá no v. acórdão a título exemplificativo para demonstrar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Procuradores Municipais de Taubaté. Teto Constitucional.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Erro material inexistente. Citado Município de Borá no v. acórdão a título exemplificativo para demonstrar a relevância de bom senso ao pretender subsídios superiores ao da máxima autoridade do Poder Executivo Municipal sem a interferência deste ou da Câmara Municipal por absoluta afronta, dentre outras, à autonomia financeira e orçamentária.

3. E sob já égide da Lei n.o 13.105/2015 há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões judiciais: a exauriente e a suficiente. Na fundamentação exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida as causas de pedir do autor e fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, uma vez que o próprio art. 489 prevê, no § 3o, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada após a vigência da Lei n.o 13.105/2015: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

4. Embargos de declaração rejeitados.